Tribunal: TJPA
Processo: 0821450-62.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821450-62.2024.8.14.0000

PACIENTE: VALDILENO BRAGA DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. SIMILITUDE. SITUAÇÃO FÁTICA. ART. 580 DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva o impetrante a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, com a extensão dos benefícios concedidos à corréu nos autos da ação penal originária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva em sede de sentença de pronúncia; ii) a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas; iii) a ausência de contemporaneidade na medida constritiva; iv) a possibilidade de extensão dos benefícios concedidos ao corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Observo que a decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente apresenta fundamentação idônea, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

4. Se revela inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez demonstrada a necessidade da custódia cautelar, especialmente pela gravidade em concreto do delito, o reflexo social negativo da conduta e, ainda, a periculosidade do agente, expressada, em tese, pelas circunstâncias e dinâmica da ação delituosa.

5. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre a ocorrência dos supostos fatos e a data de decretação da medida cautelar, pois, como destacado nos autos, a prisão preventiva foi decretada em decisão motivada, proferida em 25 de março de 2020, com o posterior cumprimento do mandado apenas em 17 de abril de 2024, quando o ora paciente foi preso na cidade de Blumenau/SC, permanecendo foragido até então.

6. Ademais, consoante apontado pelo juízo de primeiro grau, o tempo gasto para a realização das investigações respeitou o necessário para a apuração dos indícios suficientes da autoria e materialidade delitivas, especialmente tratando-se de crime complexo, envolvendo diversos acusados, o que requer maior desgaste processual para intimação das partes, não havendo motivo para se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional.

7. Não há nos autos documentos suficientes para ser verificar se o paciente se encontra na mesma situação jurídico-processual que o corréu Érick Renan Oliveira Carvalho, impossibilitando, assim, a análise da pretendida extensão dos efeitos concedidos na decisão citada, restando incabível a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal.

8. Eventuais condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, em si mesmas, são insuficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Estando devidamente fundamentada a decisão que determinou a prisão preventiva e estando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo em razão da gravidade concreta do crime, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, a segregação cautelar se impõe. 2. Não se verifica no caso concreto a alegada inexistência de isonomia processual em razão do fato de o corréu responder ao processo em liberdade, haja vista não haver qualquer elemento nos autos que demonstre que o apontado corréu estaria em situação idêntica ao paciente, ensejando-lhe a extensão do benefício, de forma a caracterizar a ilegalidade na manutenção da segregação do paciente.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, I, IV e V, c/c art. 288, § único, c/c art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, e 347, § único, c/c art. 69; CPP, art. 311, 312, 313, 316, 580, 647 e 648.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 241.916 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, 1ª T., j. 24/06/2024; STJ, AgRg no HC nº 907.162/SP 2024/0137126-9, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., j. 19/08/2024; STJ, AgRg no RHC nº 194.859/SP 2024/0079320-9, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, 6ª T., j. 19/08/2024; STJ, RHC nº 187.441/PR 2023/0339405-1, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 10/12/2024; TJ/GO, HC nº 6090276-12.2024.8.09.0000, Rel.ª Des.ª CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 3ª C.C., j. 30/01/2025; TJ/PB, HC nº 0804757-73.2024.8.15.0000, Rel. Des. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES, C.C., j. 04/04/2024; TJ/SP, HC nº 2387340-35.2024.8.26.0000, Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, 13ª C.C., j. 04/02/2025; STJ, HC nº 443.552/RS 2018/0074485-7, Rel. Des. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., j. 05/06/2018; TJ/DFT, HC nº 0702716-21.2022.8.07.0000, Rel. Des. CÉSAR LOYOLA, 1ª T., j. 17/03/2022; STJ, AgRg no RHC nº 196.767/RS 2024/0133521-3, Rel. Des. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., j. 04/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em de onze a treze de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Valdileno Braga Dias
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, com fulcro no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988
e
artigos 647-A, e 654, §2º, ambos do Código de Processo Penal
, contra ato praticado pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que
decretou
a sua
prisão preventiva
nos autos da
Ação Penal Originária nº 0812260-24.2021.8.14.0051
, em que se apura a
suposta
prática dos
crimes de homicídio duplamente qualificado
,
associação criminosa
,
roubo majorado
e
fraude processual
, em
concurso material de crimes
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos I, IV e V, c/c artigo 288, parágrafo único, c/c artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, e 347, parágrafo único, c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 24075607, o impetrante informou, em síntese, que os nacionais
Valdileno Braga Dias
, ora paciente, e
Aline Maiara Ribeiro dos Santos
, juntamente com outros acusados teriam, supostamente, participado dos crimes de associação criminosa armada, roubo majorado, homicídios qualificados e fraude processual.

Pontuou que, segundo a narrativa acusatória, nos meses de
janeiro
e
fevereiro
de
2020
, os denunciados, sob a alegada liderança do mandante
Dionar Nunes da Cunha Júnior
, teriam se associado com o
suposto
objetivo de praticar o roubo de bens e valores pertencentes às vítimas
Francisco Iran Parente da Silva
e
Josielen Maciel Prezza
, seguido de seus homicídios.

Esclareceu que, de acordo com os autos, o acusado
Alessandro Gomes da Silva
, suposto intermediador, teria se encarregado de recrutar os executores
Erick Renan Oliveira Carvalho
e
Valdileno Braga Dias
, aos quais teria sido prometida a recompensa de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada.

Salientou que o processo seguiu com a devida instrução, ocasião em que os acusados, inclusive o ora paciente
Valdileno Braga Dias
, negaram o envolvimento nos fatos imputados.

Aduziu que a
prisão cautelar
do ora paciente foi mantida sob a justificativa do
periculum libertatis
, para
garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal
, cabendo, ao
Tribunal do Júri
, no julgamento designado para o dia
27 de fevereiro de 2025
, decidir sobre a
materialidade
e
autoria dos crimes
, respeitando-se os
princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Por meio da presente ordem, o impetrante objetiva o
deferimento
do
pedido de liminar
, para que seja concedido ao ora paciente o
benefício da liberdade provisória
, aplicando-se a este os
efeitos reflexos
da
revogação da prisão preventiva
do acusado
Erick Renan Oliveira Carvalho
, um dos supostos autores do delito, em atenção ao
princípio da isonomia
, com a
aplicação de medidas cautelares diversas
, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, dentre elas o
monitoramento eletrônico
.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
, com a expedição do competente
Alvará de Soltura
em favor do ora paciente.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Recebidos os autos,
indeferi
o pedido de liminar, ID 24104200.

Através do
Ofício nº 001/2025 – GJ
, ID 24225278, o juízo inquinado coator prestou as
informações
requeridas.

Nesta
Superior Instância
, ID 24435855, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem,
“visto que não está configurado o alegado constrangimento ilegal.”

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional.

Como dito alhures, o impetrante objetiva a
revogação da prisão preventiva
decretada em desfavor do ora paciente, sob os seguintes argumentos
: i)

de ausência de fundamentação idônea na decisão proferida pelo juízo
a quo
;
ii)
a
ausência de contemporaneidade da medida constritiva
;
iii)
a possibilidade de substituição por outras cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal
, e;
iv)

a extensão reflexa dos benefícios da revogação da prisão preventiva do corréu Erick Renan Oliveira Carvalho
.

Adianto, todavia, que a ação mandamental ora perfilada
não merece prosperar
.

É cediço que o
Habeas Corpus
, como garantia individual, é um instrumento processual-constitucional caracterizado pela cognição sumária e pelo rito célere, não comportando a análise de questões que demandam aprofundamento em elementos fáticos e probatórios, de modo que seu exame deve se restringir à legalidade ou não da ordem de prisão. Esta garantia constitucional está insculpida no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988
.

A finalidade do remédio heroico é evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, nos moldes dos
artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal
.

Obedecendo a regra do
§6º, do artigo 282, do Código de Processo Penal
, a
prisão preventiva
somente será determinada quando
não for cabível
sua
substituição
por outra
medida cautelar
, dentre as previstas no
artigo 319, do Código de Processo Penal
, o que deverá ser justificado de forma fundamentada, calcada nos elementos concretos disponíveis nos autos, de forma individualizada.

Ademais, para que seja possível a
decretação da prisão preventiva
, é necessário, de acordo com o
artigo 313, e incisos, do Código de Processo Penal
:
a) que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos;
ou
b) que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo
.

Assim, com fulcro no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, a
prisão preventiva
poderá ser decretada:
(i) como garantia da ordem pública ou econômica;

(ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do
princípio do dever de motivação das decisões judiciais
, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência
e de carecer de
justa causa
a prisão provisória.

No caso dos autos, a autoridade ora inquinada coatora, a decisão proferida em sede de
sentença de pronúncia
, que
manteve
a
prisão preventiva
do ora paciente, está calcada nos seguintes fundamentos:

“(...). Nesta oportunidade, considerando que ambos os acusados estão com prisão preventivas decretadas, e, diante do reconhecimento da prova de materialidade e dos indícios suficientes de autoria, além da existência dos pressupostos necessárias para decretação da prisão preventiva dos acusados (1-
da necessidade da garantia da ordem pública
,
uma vez que o delito gerou sérias conturbações nessa cidade
,
sendo que até hoje a sociedade cobra a solução para esse caso
,
havendo grande comoção e a colocação do réu em liberdade pode gerar um descrédito do Poder Judiciário
,
tendo em vista a gravidade e a forma como o crime foi cometido com enorme violência e indícios de tortura
; 2-
da necessidade de garantia de aplicação da lei penal
,
uma vez que o acusado agora conhecedor de que será levado a Júri poderá sim tentar se evadir desta Comarca para evitar sua enorme punição em caso de eventual condenação pelo Conselho de Sentença
; 3-
da conveniência da instrução criminal
,
eis que em liberdade o acusado poderá novamente tentar procurar o outro acusado para obter mudar o resultado do julgamento
,
assim
,
indefiro aos acusados o direito de recorrer em liberdade dessa decisão
,
mantendo as decisões que decretaram a prisões cautelares dos dois
, o que inclusive guarda consonância com as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: (...).”
ID 24077315.
Grifei

Com efeito, observo que a decisão que
manteve
a
prisão preventiva
do ora paciente apresenta
fundamentação idônea
, uma vez preenchidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, mormente a
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e
eventual aplicação da lei penal
, consoante adverte o
§2º, do mencionado dispositivo processual penal
.

Consoante explicitado pelo magistrado
a quo
, a presença do
fumus comissi delicti
, ou seja, a
prova de existência do crime
, resto demonstrada através do
Laudo de Exame de Necropsia Médico Legal nº 2020.04.000079-TAN
, e o
Laudo de Levantamento de Local de Crime com Cadáver nº 2020.04.000052-CCV
, a demonstrar a prática da conduta criminosa que culminou com o óbito das vítimas
Francisco Iran Parente da Silva
e
Josielen Maciel Prezza
.

Além disso, os
indícios de participação
do ora paciente foram demonstrados através dos
depoimentos testemunhais
colhidos nos autos, indicando que este teria sido um dos executores imediatos dos fatos.

Por sua vez, o
periculum libertatis
, está consubstanciado, especialmente, na
conveniência da instrução criminal
e eventual
aplicação da lei penal
, tendo em vista que o ora paciente se evadiu do município de
Santarém/PA
, após a ocorrência do ilícito, vindo a ser capturado no
Estado de Santa Catarina
, demonstrando sua inclinação a ser furtar da imputação penal tramitando nesta unidade da federação.

Dessa maneira, entendo que o pronunciamento judicial ora impugnado apresenta
fundamentação idônea
, não havendo que se falar em
ausência de justa causa
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

Neste sentido, encarto julgado do
c. Supremo Tribunal Federal – STF
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E CONDENADO POR ROUBO MAJORADO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.

I – (...). II –
A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
. III –
Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar. IV – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública
. (...). V – Agravo regimental improvido.
(STF – HC nº 241.916 AgR, Relator (a): Ministro
CRISTIANO ZANIN
, Órgão Julgador: 1ª – Primeira Turma, Julgado em:
24/06/2024
, Publicado em: 27/06/2024).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado no âmbito da
jurisprudência
do
c.

Superior Tribunal de Justiça – STJ
, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PROCESSOS ANTERIORES PELA PRÁTICA DA MESMA INFRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP
. (...).
No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, indicadas pela quantidade da droga apreendida, além do registro de ações penais em curso pela prática da mesma infração
. 2. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 907.162/SP 2024/0137126-9, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em
19/08/2024
, Publicado no DJe de 27/08/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Hipótese em que a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, bem como pelo fundado receio de reiteração delitiva, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública
. 2. (...). 3.
Considerados o fundado receio de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no RHC nº 194.859/SP 2024/0079320-9, Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, Julgado em
19/08/2024
, Publicado no DJe de 23/08/2024).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que deve ser
mantida
a
prisão preventiva
do ora paciente.

Em adição, é certo que o
decreto
de
prisão preventiva
é a
exceção
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção,
não prosperando
o pedido de
substituição
por
outras medidas cautelares
, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, por se mostrarem
insuficientes
para a
garantia da ordem pública
.

A
gravidade concreta do crime
está demonstrada nos autos, uma vez que o ora paciente, supostamente agindo como um dos executores direto da conduta delituosa, teria adentrado na propriedade das vítimas e, em concurso com os demais acusados, subtraiu para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, e mediante a restrição da liberdade das vítimas, a quantia de
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
,
em espécie
,
01 (um) veículo automotor Volkswagen UP
,
cor cinza escuro
,
placa QVG 2985
,
01 (uma) pistola Glock
,
calibre 380
,
01 (uma) aliança
,
aparentemente de ouro
, e
01 (uma) aliança grossa
,
aparentemente de ouro
.

Após este primeiro fato, os agentes teriam conduzido as vítimas para um local ermo, em uma plantação de soja, onde alvejaram a tiros a vítima
Francisco Iran Parente da Silva
e, em seguida, a vítima
Josielen Maciel Prezza
, utilizando-se da arma do próprio ofendido, que havia sido subtraída momentos antes.

Ressalto que o crime teria sido supostamente cometido para assegurar a
impunidade
do crime anterior, e mediante
promessa de pagamento de recompensa financeira
, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Desta forma, se revela
inviável
a
substituição
da
prisão preventiva
por
medidas cautelares diversas
, uma vez demonstrada a
necessidade
da
custódia cautelar
, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Nesta linha de cognição, encarto os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, INC. II E §2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.

1. (...). 7.
A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva em casos de periculosidade evidenciada pela gravidade concreta dos fatos e risco à ordem pública
. 8. “
Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (AgRg no HC 844.095/PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 18/12/2023, DJe 20/12/2023). (...). 9. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.
(STJ – RHC nº 187.441/PR 2023/0339405-1, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em
10/12/2024
, DJEN de 17/12/2024).
Grifei

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, NA FORMA TENTADA. 1) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. (...). 3) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.
Não há que se falar em ilegalidade do constrangimento se restaram
comprovadas a inadequação e a insuficiência da substituição da custódia provisória por quaisquer das medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do C.P.P., tendo em vista a gravidade concreta do delito,
o reflexo social negativo da conduta e, ainda, a periculosidade do paciente, expressada, em tese, pelas circunstâncias e dinâmica da ação delituosa
. Ordem conhecida e denegada.
(TJ/GO – Habeas Corpus nº 6090276-12.2024.8.09.0000, Relator (a): Desembargadora
CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
, 3ª – Terceira Câmara Criminal, Publicado em
30/01/2025
).
Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ART. 312 DO CPP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. PERICULUM LIBERTATIS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos e, considerando o modus operandi do agente, é descabida a substituição por outras medidas cautelares, sendo a segregação cautelar meio necessário para a preservação da ordem pública
. Ordem denegada.
(TJ/PB – Habeas Corpus nº 0804757-73.2024.8.15.0000, Relator (a): Desembargador
Saulo Henriques de Sá e Benevides
, Câmara Criminal, Juntado em
04/04/2024
).
Grifei

Não obstante, não há que se falar em
ausência de contemporaneidade
entre a
ocorrência dos supostos fatos
e a
data de decretação da medida cautelar
, pois, como destacado nos autos, a
prisão preventiva
foi
decretada
em
decisão motivada
, proferida em
25 de março de 2020
, com o posterior cumprimento do mandado apenas em
17 de abril de 2024
, quando o ora paciente foi preso na cidade de
Blumenau/SC
, permanecendo
foragido
até então.

Ademais, consoante apontado pelo juízo de primeiro grau, o tempo gasto para a realização das investigações respeitou o necessário para a apuração dos indícios suficientes da autoria e materialidade delitivas, especialmente tratando-se de crime complexo, envolvendo diversos acusados, o que requer maior desgaste processual para intimação das partes,
não havendo motivo para se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional
.

Sobre tema, encarto entendimento doutrinário,
in verbis
:

“
A natureza do delito e pena a ela cominada, enquanto critérios da razoabilidade de duração do processo, representam, em essência, o critério da proporcionalidade
.
Processos que tenham por objeto delitos mais graves e, consequentemente, apenados mais severamente, poderão durar mais tempo do que outros feitos por delitos de pequena gravidade
. (...).
”
(Aury Lopes Jr. Direito ao Processo Penal no Prazo Razoável. Rio de Janeiro: Editora Lumen Iuris, 2006. p. 56)
.
Grifei

Nesta linha de cognição, trago à baila os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO QUE SIMULOU SUA MORTE PARA ESCAPAR DO PROCESSO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. (...). 5.
A prisão preventiva foi decretada com base em elementos contemporâneos, não havendo violação ao princípio da contemporaneidade, pois os fundamentos da medida são válidos à luz dos fatos recentes que revelam a periculosidade do agente
. (...). 8. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC nº 927.420/RJ 2024/0246704-7, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em
05/11/2024
, DJe de 26/11/2024).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA ORDEM DENEGADA.

1. (...).. 4.
A contemporaneidade da custódia cautelar se relaciona com os motivos ensejadores de seu decreto e não com a data do crime em si
. 5.
A jurisprudência sustenta que a fuga do paciente do distrito da culpa justifica a custódia cautelar como forma de assegurar a instrução e a aplicação da lei penal
. (...). Ordem denegada.
(TJ/SP – Habeas Corpus Criminal nº 2387340-35.2024.8.26.0000, Relator (a): Desembargador
Xisto Albarelli Rangel Neto
,
Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal, Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal, Data do Julgamento:
04/02/2025
, Data de Registro: 04/02/2025).
Grifei

No tocante ao
pleito de extensão de benefício
de
revogação da prisão preventiva mediante a imposição de medidas cautelares diversas
, concedido ao
corréu Érick Renan Oliveira Carvalho
, adianto que
razão não assiste ao ora paciente
.

Consoante
jurisprudência
do
c. STJ
,
in verbis
:
“Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal - CPP, devem ser estendidos aos demais corréus os efeitos de decisão que beneficia um dos acusados, desde que demonstrada a similitude fática e processual. Assim, a extensão da liberdade provisória deferida aos corréus requer a demonstração de que a situação fática e processual dos agentes é idêntica”
(STJ – HC nº 443.552/RS 2018/0074485-7, Relator (a): Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em:
05/06/2018
).

Consoante diagnosticado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, verifica-se que não há nos autos documentos suficientes para ser verificar se o paciente se encontra na mesma situação jurídico-processual que o corréu
Érick Renan Oliveira Carvalho
, impossibilitando, assim, a análise da pretendida extensão dos efeitos concedidos na decisão citada, restando
incabível
a aplicação do
artigo 580 do Código de Processo Penal
.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. JÁ ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU DESÍDIA. INEXISTÊNCIA DE ISONOMIA PROCESSUAL COM RELAÇÃO A CORRÉU. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. (...). 3.
Não se verifica no caso concreto a alegada inexistência de isonomia processual em razão do fato de o corréu responder ao processo em liberdade, haja vista não haver qualquer elemento nos autos que demonstre que o apontado corréu estaria em situação idêntica ao paciente, ensejando-lhe a extensão do benefício, de forma a caracterizar a ilegalidade na manutenção da segregação do paciente
. 4. Ordem conhecida e denegada.
(TJ/DFT – Habeas Corpus nº 0702716-21.2022.8.07.0000, Acórdão nº 1.406.619, Relator (a): Desembargador
CÉSAR LOYOLA
, 1ª – Primeira Turma Criminal, Data de Julgamento:
17/03/2022
, Publicado no DJe: 21/03/2022).
Grifei

Ademais, se o paciente respondeu ao processo preso, com mais razão se justifica a manutenção de sua segregação cautelar pela
superveniência
da
sentença de pronúncia
, pois,
“não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade.”
(STJ – AgRg no RHC nº 196.767/RS 2024/0133521-3, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 04/06/2024, DJe de 10/06/2024).

Por derradeiro, vislumbro que as
condições pessoais favoráveis
que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Tal entendimento foi consolidado neste
Eg. Tribunal de Justiça
através da
Súmula nº 08/2012
, a qual preconiza,
in verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por tais assertivas, considero
ausente
o alegado constrangimento legal capaz de justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/02/2025